Tribunal: STF
Processo: RE 1487389
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, COMO PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, ANTES DA EC N. 20/1998. PERÍODO EXERCIDO DE MANEIRA PRECÁRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA FINS DE JUBILAÇÃO, NOS MOLDES DAS ECS NS. 41/2003 E 47/2005. DIREITO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO A SER AFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021, MOMENTO A PARTIR DO QUAL INCIDIRÁ A TAXA SELIC. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXEGESE DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. MONTANTE A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (documento 166, p. 6).



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – Iprev, amparado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, afronta ao art. 40 da mesma Carta e às Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012, porquanto a autora “ingressou no cargo efetivo de serviço público somente em 2005, ou seja, após a EC 41/2003. Portanto, correta a concessão de aposentadoria da mesma, com base nas médias das contribuições previdenciárias” (documento 207, p. 7).



    Por sua vez, no recurso interposto pelo Estado de Santa Catarina, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se ofensa ao art. 40, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que as normas transitórias acerca da aposentadoria de servidores públicos previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012 aplicam-se apenas àqueles que foram investidos em cargo de provimento efetivo antes da EC 41/2003.



    Os recursos não merecem acolhida.



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a verificação do preenchimento dos requisitos para obtenção de aposentadoria com integralidade e paridade, notadamente quanto à observância das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012, demanda a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.389.533 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.745/1993, LEI ESTADUAL N. 6.745/1985 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.448.504 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/10/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.359.491 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/4/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Ns. 41/2003, 47/2005 E 70/2012. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.401.011 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 — grifei).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.489.304/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/5/2024; ARE 1.377.290/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/4/2022; ARE 1.397.890/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/2/2023; ARE 1.389.799/SP e ARE 1.448.407/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/6/2022 e DJe 10/8/2023, respectivamente; ARE 1.400.963/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 22/9/2022; ARE 1.375.881/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 7/4/2022; e RE 1.411.119/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/1/2023.



    Posto isso, nego provimento aos recursos extraordinários (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator